Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730874-81.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SETOR TOTAL VILLE CONDOMÍNIO TREZE RECORRIDO: RENAN ARISTIDES PINTO BELO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. PENHORA. BEM IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária para a satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de encargos condominiais. 2. Nos termos da regra prevista no art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, os encargos condominiais somente serão atribuídos ao credor fiduciário após sua imissão na posse do imóvel, o que ocorre apenas nas hipóteses em que a propriedade fica consolidada em seu nome em decorrência do inadimplemento do devedor fiduciante. 3. Observe-se que o imóvel em questão, em relação ao qual é exigida obrigação decorrente do inadimplemento de encargos condominiais, é objeto de alienação fiduciária. 3.1. No caso em exame, como não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conclui-se que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais deve recair apenas sobre a esfera jurídica do agravado. 3.2. Ressalte-se, aliás, que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que nessas situações o requerimento de penhora efetuado pelo credor poderá alcançar, singelamente, os “direitos aquisitivos” constituídos em favor do devedor fiduciante. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 833, inciso XII, 835 e 921, inciso III, todos do CPC, e 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, sustentando a possibilidade de penhora de imóvel alienado fiduciariamente, mesmo sem consolidação, para evitar prejuízo irreparável aos condôminos, como o aumento de cotas para cobrir déficits. Aduz haver responsabilidade solidária implícita em dívidas reais, que impõe a obrigação ao proprietário resolúvel. Defende que o indeferimento da penhora integral do imóvel alienado fiduciariamente frustra o princípio da efetividade tornando inócua a execução quando direitos aquisitivos são ineficazes, como no caso concreto (leilão deserto devido ao alto ágio fiduciário). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 833, inciso XII, 835 e 921, inciso III, todos do CPC, 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R